Tribunal: TJMT
Processo: 0006570-36.2014.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006570-36.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIONEDES RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 015.270.121-40 (APELANTE), LEONARDO FERREIRA BORGES - CPF: 024.984.521-09 (ADVOGADO), EROS SANT ANNA BETONI - CPF: 014.721.101-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENGARDE CASTELHANO JUNIOR (VÍTIMA), JULIO CESAR VIEGAS DE ARAUJO (ASSISTENTE), LENGARDE CASTELHANO JUNIOR - CPF: 522.577.621-34 (VÍTIMA), MANOEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 143.034.421-00 (ASSISTENTE), DARCIRA HENRIQUE DE SOUZA (ASSISTENTE), MARA DA SILVA LOPES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não há como se imputar como ilegal o ato de indeferimento de prova que visava a desvalorização da vítima perante o Conselho de Sentença, sem o objetivo de se debater os fatos apurados. [...] Não se reconhece nulidade, no processo penal, sem a demonstração de eventual prejuízo sofrido: pas de nullité sans grief [...]” (TJ-SC - APR: 00005580620148240141).

“A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015).

“[...] ainda que de natureza parcial ou qualificada, não há como categorizar que a confissão espontânea não tenha servido para formar a convicção dos senhores jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem que sejam obrigados a pormenorizar as suas razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante”
(TJMT, N.U 0004755- 43.2010.8.11.0064).

“[...] Não há falar em bis in idem, em casos de condenação por tentativa de homicídio, se as consequências do crime são valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado à vítima - tempo de internação hospitalar, afastamento do trabalho, incapacidade persistente, perfuração de órgãos, uso de bolsa de colostomia -, ao passo que a fração mínima é aplicada em face do iter criminis percorrido - proximidade da consumação do homicídio” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.508/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Erionedes Ribeiro de Souza
como
incurso
nas sanções do artigo 121, § 2º, II , c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 148521290).

Inconformado o apelante pugna, preliminarmente, pela anulação do julgamento ao argumento de que a defesa sofreu cerceamento pelo juízo
a quo
que não autorizou a menção e exibição de determinado documento. No mérito objetiva: a) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade ou a redução do
quantum
de aumento; b)
redimensionamento da valoração da circunstância judicial relativa às consequências do crime para 1 (um) mês, por coincidir ao período de incapacitação das atividades habituais da vítima; c) a aplicação da atenuante da confissão nos termos do artigo 65, III, “d”, do Código Penal; d) o reconhecimento da ocorrência de
bis in idem
, haja vista que o juízo singular teria utilizado as consequências do crime como fundamento tanto para recrudescer a pena-base quanto para obstar a redução de 2/3 na terceira fase, efetuando a redução mínima de 1/3 sobre a pena intermediária
(ID 150310686).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (ID 152402176).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso a fim de que seja afastada a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, assim como seja reconhecida a atenuante da confissão na segunda fase (ID 161112653).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa pugna pela anulação do julgamento em razão do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ter vedado a menção e exibição de documento que noticiava o falecimento da vítima (ocorrido após aproximadamente dois anos da tentativa de homicídio sofrida) por descarga elétrica ao, supostamente, tentar furtar fios condutores de um padrão de energia. Veja-se:

“Quando na fase dos debates orais, antes de se iniciar a primeira fala da defesa, mas após já finalizada a acusação do MP, o magistrado presidente determinou à defesa que não fizesse menção ou demonstrasse o documento acostado nas fls. 195 do documento de id. 14852111
. Segundo o magistrado, o referido documento possuí “dados atrelados à vítima” os quais não poderiam ser aduzidos ou demonstrados ao conselho de sentença em razão da observância da Lei n. 14.321/2022.

Tal documento consta no documento id. 148521211 especificamente às fls. 195 e se trata de uma matéria jornalística a qual aduz que a vítima Lengarde Castelhano Junior morreu em 14/04/2016, por volta das 5h30, após receber uma descarga elétrica ao tentar furtar fios de um padrão de energia localizado na avenida Ponce de Arruda, esquina com a Rua Arnaldo Estevão, na cidade de Rondonópolis/MT.

A defesa técnica se insurgiu contra a restrição do juiz presidente pois a menção sobre a circunstância da morte de Lengarde era essencial para a argumentação e comprovação da principal tese defensiva, pois para a construção argumentativa da ocorrência de legítima defesa putativa era imprescindível demonstrar a personalidade que Lengarde, a justificar o temor do apelante, cuja manifestação constou na ata da sessão de julgamento (vide fls. 12 do documento id. 96495235)”
(ID 150310686)
.

Consta da denúncia que, em 05.06.2014, o recorrente teria, movido por ciúme, tentado ceifar a vida da vítima, desferindo-lhe vários golpes de faca, já que acreditava que sua ex-companheira nutria por ele sentimentos amorosos:

“(...)o denunciado, por razões de somenos importância, suspeitando que sua excompanheira estivesse nutrindo pela vítima sentimento amoroso, armou-se com uma faca e sem dar a ela chance de defesa, eis que de inopino, passou a atacá-la, desferindo-lhe golpes do referido instrumento, atingindo-a nas regiões torácica e do hipocôndrio, conforme Laudo de Lesão Corporal de fl. 16/19-IP, não consumando o delito, porém, por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima mesmo ferida se desvenciliou do agressor e saiu em busca de socorro, tendo sido prontamente atendida e encaminhada para atendimento médico hospitalar, enquanto o denunciado evadiu-se do local. (...)”

Dessa forma, é nítido que o conteúdo do documento mostra-se totalmente impertinente aos fatos narrados na denúncia. Logo, ao vedar sua utilização agiu com acerto o juiz presidente, pois consoante o artigo 474-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 14.245/2021,
in verbis
:

“Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:

I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos;

II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.”

Ademais, friso que embora o apelante alegue que a impossibilidade de ter exibido ou mencionado o referido documento tenha causado danos à ampla defesa e ao contraditório, não demonstrou de que forma efetivamente era essencial à apresentação da tese de legítima defesa putativa; tratando-se, portanto, de argumentação genérica.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE QUESTIONAMENTO À VÍTIMA DO HOMICÍDIO TENTADO - INOCORRÊNCIA - PROVIDÊNCIA ADOTADA EM CUMPRIMENTO AO DEVER LEGAL DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - EXEGESE DO ART. 474-A DO CPP - ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NO RECURSO - PRELIMINAR AFASTADA. I - No âmbito do Plenário do Júri, a Lei n. 14.245/2021 (conhecida como Lei Mariana Ferrer) determinou a todos os sujeitos processuais o dever de zelar pela integridade física e psicológica das vítimas, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, e coube ao Juiz Presidente garantir esse direito, vedando, inclusive, "a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos" (art. 474-A do Código de Processo Penal).
II - Não há como se imputar como ilegal o ato de indeferimento de prova que visava a desvalorização da vítima perante o Conselho de Sentença, sem o objetivo de se debater os fatos apurados. III - Não se reconhece nulidade, no processo penal, sem a demonstração de eventual prejuízo sofrido: pas de nullité sans grief
[...] RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00005580620148240141, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 16/02/2023, Quarta Câmara Criminal)”.

A defesa alega ainda que foi impedida de exercer o contraditório em sua plenitude haja vista que enquanto a personalidade do réu foi exposta aos jurados, tanto pelo órgão ministerial quanto pelo juiz presidente, o mesmo não pôde ser feito em relação à vítima através do documento que demonstrava que havia cometido furto na forma tentada. Veja-se:

“[...] se é lícito ao Ministério Público argumentar sobre a personalidade do apelante a partir de documentos constantes nos autos, como também ao magistrado inquirir sobre circunstâncias de sua personalidade, não pode ser imposto à defesa qualquer limitação argumentativa sobre a personalidade de Lengarde, sobretudo quando tais argumentos encontram arrimo em documentos constantes nos autos, sob pena da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório”
(ID 150310686 - p. 06).

Todavia, sem razão. Isso porque circunstâncias judiciais como a culpabilidade, personalidade e antecedentes do réu devem ser esclarecidas pois influenciam diretamente na dosimetria da pena, razão pela qual o §1º do artigo 187 do Código de Processo Penal determina ao juízo que na primeira parte do interrogatório deverá questioná-lo sobre sua
“residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade,
vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez
e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais”.
Por conseguinte, sob esse aspecto também não há que se falar em ilegalidade ou disparidade de armas entre o órgão ministerial e a defesa técnica.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, no mérito, a defesa objetiva: a) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade ou a redução do
quantum
de aumento; b)
o redimensionamento da valoração da circunstância judicial relativa às consequências do crime para 1 (um) mês, por coincidir ao período de incapacitação das atividades habituais da vítima; c) a aplicação da atenuante da confissão nos termos do artigo 65, III, “d”, do Código Penal; d) o reconhecimento da ocorrência de
bis in idem
, haja vista que o juízo singular teria utilizado as consequências do crime como fundamento tanto para recrudescer a pena-base quanto para obstar a redução de 2/3 na terceira fase, efetuando a redução mínima de 1/3 sobre a pena intermediária
(ID 150310686).

O juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
sob o fundamento da ocorrência de premeditação, razão pela qual recrudesceu a pena mínima em 02 (dois) anos. Veja-se:

“Neste ponto,

é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois premeditou a ação de forma detalhada.
Conforme citado pela testemunha presencial, nessa sessão plenária afirmou que o acusado se muniu com a faca, seus documentos pessoais e dinheiro, aguardando o retorno do seu desafeto, deixando evidente o nítido intento do sentenciado em dar cabo a vida do ofendido e posteriormente fugir do local dos fatos.
O réu confirmou que, previamente, equipou-se com seus documentos e com a faca, bem como ratificou a intenção de fugir. Logo acresço 02 (dois) anos a pena” (ID 148521290).

Pretendendo afastar a valoração negativa da culpabilidade, com razão, a defesa aduz que:

“De fato, não se desconhece que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica em afirmar que a premeditação e o preparo do crime são fundamento válidos a exasperar a pena-base, especialmente no que diz respeito à circunstância da culpabilidade, porém, no caso dos autos, não se pode inferir a premeditação do apelante na prática do crime” (ID 150310686).

Conforme destacado no parecer ministerial, no caso, não restou demonstrado que o crime foi premeditado. Isso porque embora o apelante “
tenha se armado, separado documentos e dinheiro, situação que não restou bem esclarecida, tais fatores, por si só, não são elementos aptos para justificar a premeditação”
(ID 161112653).

Friso, ainda, que a utilização de algum meio que facilite a fuga, após o cometimento de crimes contra vida, deve ser considerada uma característica inerente ao tipo penal, afinal é de se esperar que o agente tente evadir-se do local, o mais rápido possível, após a empreitada criminosa.

Portanto, no caso em análise, nada foi destacado além do que é normal à espécie, uma vez que tais elementos são inerentes ao próprio tipo penal, constituindo fator
sine qua non
para a consumação do crime. Logo, a negativação da culpabilidade deve ser afastada.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PREMEDITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM PRÉVIO PLANEJAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade pela premeditação o fato de o acusado ter se aproveitado da circunstância de a vítima se encontrar próxima à sua residência para praticar o homicídio, sem que haja demonstração concreta de preparação prévia para a facilitação da execução do crime.
“A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”

[TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021]. [...]. (TJ-MT 00027247420158110064 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2022, destaquei).

A defesa busca ainda o redimensionamento da valoração da circunstância judicial relativa às
consequências do crime
para 1 (um) mês, por coincidir ao período de incapacitação das atividades habituais da vítima. Contudo, sem razão.

Para a elevação da pena-base, admite-se a utilização da fração de 1/6 sobre a pena-mínima,
quantum
que,
in casu
, corresponde a 02 (dois) anos para cada vetorial desabonadora.

Portanto, considerando que o juízo
a quo,
ao negativar as consequências do crime, aumentou a pena mínima em apenas 01 (um) ano, o recrudescimento já se encontra abaixo do parâmetro admitido pela doutrina e jurisprudência, não havendo se falar em redução para 01 (um) mês, como pretende o apelante.

Quanto à pretensão de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
na segunda fase do cálculo dosimétrico, conforme sustentado nas contrarrazões e no parecer ministerial, assiste razão à defesa. Isso porque embora se trate de confissão qualificada já que atrelada à tese de legítima defesa putativa,
“ainda que de natureza parcial ou qualificada, não há como categorizar que a confissão espontânea não tenha servido para formar a convicção dos senhores jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem que sejam obrigados a pormenorizar as suas razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante”
(TJMT, N.U 0004755- 43.2010.8.11.0064).

Na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo singular aplicou a
causa de diminuição relativa à tentativa
em seu grau mínimo, correspondente a 1/3. Veja-se:

“[...] o crime restou na esfera do tentado. Porém, o réu percorreu quase a totalidade do iter criminis, efetuando reiterados golpes de faca, na região mediana do abdome, atingindo o hemitórax e o hipocôndrio, o que resultou em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais da vítima. Logo, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço” (ID 148521290).

Objetivando a
“aplicação da causa de diminuição de pena na proporção de 2/3 (dois terços), ou, subsidiariamente, aplicado o fator na proporção 1/2 (metade)”
a defesa alega que o juiz presidente incorreu em
bis in idem
, haja vista que utilizou as consequências do crime como fundamento tanto para recrudescer a pena na primeira fase quanto para aplicar a causa de redução da tentativa em seu grau mínimo (1/3).

Entretanto,
“[...]
não há falar em bis in idem, em casos de condenação por tentativa de homicídio, se as consequências do crime são valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado à vítima
- tempo de internação hospitalar, afastamento do trabalho, incapacidade persistente, perfuração de órgãos, uso de bolsa de colostomia -,
ao passo que a fração mínima é aplicada em face do iter criminis percorrido - proximidade da consumação do homicídio”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.508/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2020].

Logo, não há que se cogitar da possibilidade de promover a máxima ou intermediária diminuição de pena prevista na lei para o crime
tentado
, quando o
iter criminis
foi totalmente percorrido, e o crime se aproximou de sua consumação, justificando a fração estabelecida em 1/3 (um terço) aplicada na sentença. Nesse sentido foi editado o Enunciado n. 46 do TJMT
: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase afasto a valoração negativa da culpabilidade, todavia mantenho o aumento correspondente a 01 (um) ano relativo à negativação das consequências do crime. Isso porque, conforme destacado pelo juiz presidente,
“o ofendido sofreu com diversos golpes de faca, necessitando de cirurgia abdominal e internação, restando, ainda, incapacitações para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias”
(ID 148521290). Dessa forma, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, adoto a fração de 1/6 para reduzir a pena-base. Todavia, em observância à súmula n. 231 do STJ, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a redução relativa à minorante da tentativa em seu grau mínimo (1/3), razão pela qual fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

Com fulcro no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, altero o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, voto no sentido de
dar parcial
provimento
ao recurso, para, afastando a valoração negativa da culpabilidade e reconhecendo a atenuante da confissão, redimensionar a pena definitiva para 08 (oito) anos de reclusão. Por conseguinte, altero o regime
inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023